Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708838-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VITORIA BAIAO - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO VITÓRIA BAIÃO – ME contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e WILSON ANTÔNIO DE SALGADO JÚNIOR: I - Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FABIO VITÓRIA BAIÃO-ME contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR, por meio da qual pretende declarar a nulidade do processo administrativo no 0160.001430/1999 desde o ato da Terracap que determinou sua intimação para juntada de documentos; declarar a nulidade do leilão do lote objeto do litígio, com a realização de novo leilão contando com sua intimação; seja reconhecido seu direito de preferência na aquisição do imóvel, autorizando-se o depósito do valor de 5% do valor do imóvel e o restando em 100 parcelas. Sucessivamente, requer a condenação do segundo réu ao pagamento dos valores desembolsados para a realização de benfeitorias no lote, no montante de R$200.000,00, consagrando-se o direito a retenção. TERRACAP apresentou sua contestação, em ID 76361804. Argui a necessidade da inclusão do Distrito Federal, pois, o processo que se pretende anular tramitou perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, órgão da Administração Direta do Distrito Federal para obtenção de benefício econômico PRODF. Alega que o ato que a parte autora pretende a anulação foi praticado há mais de 5 anos, superando o prazo previsto, tanto na Lei 9784/99, quanto na Lei 20.910/32. Aponta a impossibilidade de se declarar a nulidade do processo administrativo para obtenção de benefício econômico, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei Distrital 2.427/99 que tratava especificamente do referido benefício. Afirma ser equivocada a alegação de nulidade da intimação, vez que a carta foi enviada para o endereço fornecido pela própria autora, conforme consta nos autos do processo administrativo, além de ser o mesmo endereço constante do comprovante de CNPJ por ela apresentado e demais cadastros oficiais. Alude a seu dever de fiscalizar a manutenção das condições de habilitação para poder preenche-las e assinar o contrato de concessão, o que exige a atualização da documentação quanto à regularidade fiscal. Argumenta que a parte autora invoca Lei do PRO DF 2, Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo, regulamentado pela Lei 3.266/03, ao afirmar que possui direito de preferência na aquisição do bem, quando na verdade, o processo administrativo de que tomou parte e requer a anulação diz respeito ao PRO DF 1, Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável, regulado pela Lei 2.427/99. Pondera que, ainda que se entenda que a parte que tenha participado do PRO DF1 possa se beneficiar do direito referente a participante do PRO DF 2, a parte autora não preenche os requisitos, afinal, o incentivo econômico sequer foi efetivamente concedido, já que é o contrato de concessão do direito de real de uso o referido benefício, e não a simples autorização do CPDI para que o contrato seja assinado, ou também chamada de pré-indicação da empresa. Salienta que a própria autora confessa ter optado por não ocupar o imóvel depois do cancelamento, ou seja, a interrupção da ocupação lhe é totalmente imputável, o que impede o direito de preferência previsto no art. 5o-A, que exige que a empresa com incentivo econômico cancelado somente terá direito de preferência sobre o imóvel em licitação pública, caso tenha edificado e continue ocupando o imóvel. Reclama inexistir direito à indenização, uma vez que a autora decidiu deliberadamente construir no imóvel, mesmo sem a assinatura do contrato de concessão, ou seja, mesmo sem a existência de autorização de ocupação. Esclarece inexistir direito à indenização por acessões. A edificação não é uma benfeitoria, mas sim uma acessão artificial. Requer a inclusão do DISTRITO FEDERAL e a improcedência dos pedidos. O réu WILSON ANTÔNIO DE SALGADO JÚNIOR apresentou sua defesa em ID 77238444. Narrou sua versão da realidade fática que constitui a causa de pedir do feito. Aduz que o autor afirmou que não entregou a documentação durante 14 anos porque não cumpria as exigências do programa, mas mesmo assim invadiu o imóvel. Destaca relatório do gabinete do secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que constatou se tratar de ocupação indevida de imóvel, o que faz concluir que não há benfeitorias a serem indenizadas, uma vez que é possuidor de má-fé e a construção ali encontrada nada mais é que acessão artificial. Argui sua ilegitimidade passiva, pois não fez parte da suposta promessa de negócio jurídico que seria entabulado entre o autor e a Terracap. Aponta a necessidade da inclusão do DISTRITO FEDERAL, diante do pedido de anulação dos atos praticados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e pelo Conselho de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal. Alega que o autor teve seu incentivo econômico cancelado em 29.20.2004, ou seja, há 16 anos e, mesmo que não se considere essa data do fato ou ato que origina o pedido do autor, o processo administrativo foi novamente arquivado em 16.6.2006, há 14 anos, configurando-se a decadência prevista no Decreto 20.910/32 ou a prescrição da Lei 9784/99. Defende a regularidade do processo administrativo que o autor pretende ver anulado. As correspondências foram enviadas para o endereço informado pelo autor no processo administrativo, cabendo ao interessado manter atualizado seu endereço junto à Administração Pública. Pondera que a Terracap concedeu inúmeras oportunidades para o autor regularizar a documentação de sua situação fiscal, o que não fez por sua revelia. Destaca a regularidade do Edital 8/2020, processo licitatório para a venda do imóvel situado no Conjunto 12, Lote 24, ADE, Samambaia-DF. Argumenta que a aprovação do projeto e pré-indicação ao benefício sem que o contrato de concessão seja assinado não caracteriza a posse do imóvel, muito menos o qualifica como legítimo possuidor, vez que a construção foi realizada através de invasão, já que tinha ciência que não poderia ocupá-lo. Esclarece que o autor nunca teve o direito de posse sobre o bem e, só pode exercer o direito de preferência o possuidor de boa-fé, sendo que no art. 35, I, da Lei6468, referente ao PRO-DF II, considera ocupante do imóvel a empresa que detenha documento emitido por órgão competente e que tenha autorizado ou reconhecido a ocupação, o que não se aplica ao caso. Ressalta a importância de diferenciar o PRO DF I, do PRO DF II, sendo este último o requerido pelo autor. O direito de preferência somente foi previsto pelo PRO DF II. Assevera que a posse de má-fé está caracterizada pela ciência do autor que não poderia ocupar ou construir antes de assinar o contrato, mas decidiu fazê-lo. Aduz que o negócio jurídico entabulado com a primeira ré já se concretizou com a arrematação seguindo o procedimento previsto no Edital 3/2020, sendo totalmente válido e legal. Requer a improcedência dos pedidos. Em caso de acolhimento, que seja responsabilizada apenas a Administração Pública pelo pagamento, por ser quem deu causa ao pedido. Em IDs 77726429 e 78348420, o réu WILSON ANTÔNIO requereu o depósito dos valores referente ao contrato firmado com a TERRACAP que vierem a vencer no curso do presente processo, bem como manifestou desinteresse na produção de outras provas. Réplica apresentada em ID 79634855. A TERRACAP em ID 81856910 manifestou pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. II – Inicialmente, com relação à prescrição arguida por ambos os réus, com razão os requeridos. Assim dispõe os arts. 1o, 4o e 5o do Decreto no 20.910/32: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.” Analisando o processo administrativo 160.001.430/99, cuja nulidade o autor pretende ver declarada (IDs 73659749, 73659752, 73659754 e 73659756), verifica-se que, após um pedido de reconsideração do autor do cancelamento de seu incentivo econômico, formulado em setembro/2005, o autor novamente fez um requerimento em fevereiro/2014 de desarquivamento de seu processo, com o fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo programa (ID 73659756, fls. 33/34). O pedido foi indeferido, com o reconhecimento da prescrição, em 18.3.2014 (fls. 38). A presente ação somente foi distribuída em 01/10/2020, portanto, mais de cinco anos após a última decisão proferida no referido processo, caracterizando a prescrição da pretensão do autor quanto a sua nulidade. Assim, ACOLHE-SE a prescrição com relação ao pedido de nulidade do processo administrativo no 160.001.430/99. Nesse contexto, mostra-se prejudicada a análise de inclusão do DISTRITO FEDERAL na lide, já que a pretensão do autor de nulidade do ato oriundo de um dos órgãos do ente federado, restou prescrita. Mantém-se o feito com relação aos demais pedidos, pois dizem respeito a atos praticados pelos requeridos. (...) A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator